Tribunal: TJMT
Processo: 1040221-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040221-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO AQUINO JUNIOR - CPF: 062.758.471-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY MAIKON DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 105.759.231-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ISRAEL DA SILVA XURE (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (ADVOGADO), GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (IMPETRANTE), VINICIO JUNIOR SANTOS MARQUES - CPF: 048.747.211-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Reconhecida a possibilidade de substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante de paciente primário, sem antecedentes, sob a imputação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (
arts
. 33, caput, e 35 da L. 11.343/2006), sem apresentar fundamentação concreta quanto ao periculum
libertatis
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante originada de denúncia anônima sem diligências prévias implica nulidade das provas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (
ii
) saber se a decisão judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e individualizada, conforme exigido pelos
arts
. 93, IX, da CF/1988 e 315, §2o, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A atuação policial originou-se de informação repassada por transeunte durante patrulhamento, posteriormente corroborada por confissão do corréu e apreensões sucessivas de entorpecentes, não configurando, neste momento, flagrante ilegalidade ou
fishing

expedition
a justificar a nulidade das provas
.

4. A verificação de contradições nos relatos policiais e suspeita de prova “plantada” exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A decretação da prisão preventiva do paciente não se fundamenta em elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
, limitando-se a alegações genéricas sobre periculosidade social
em razão dele estar praticando o tráfico.

6. A decisão de primeiro grau reproduz fundamentos estereotipados, sem individualizar a conduta do paciente ou demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7.
O paciente possui condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e inexistência de antecedentes — que, somadas à ausência de fundamentação idônea, tornam inadequada a manutenção da prisão preventiva.

8.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é compatível com o caso concreto, inclusive diante da natureza do delito e da quantidade de droga apreendida, sem prejuízo de nova decretação de prisão caso haja descumprimento ou fato superveniente

IV. Dispositivo e tese

9
. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“
1.
A atuação policial fundada em informação de transeunte, seguida de diligências exitosas e apreensões sucessivas, não configura, por si só, prova ilícita ou investigação especulativa a justificar nulidade imediata na via do habeas corpus.

2.
A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficiente a mera menção à gravidade abstrata do delito ou à suposta periculosidade social do agente.

3.
Diante da ausência de elementos objetivos que justifiquem a prisão preventiva e da existência de condições pessoais favoráveis, impõe-se a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos dos princípios da excepcionalidade da prisão e da presunção de inocência.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXI, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, §§ 4o e 5o, 312, parágrafo único, 315, §2o, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143065, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06.06.2017,
DJe
01.02.2018; STJ, HC 611.416/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.12.2020,
DJe
18.12.2020;
AgRg
no HC 911.048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024,
DJe
10.06.2024;

AgRg
no RHC n. 220.485/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.9.2025,
DJe
1.10.2025.
TJMT, HC n. 1030917-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 18.10.2025, DJE 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado

Gabriel Salazar
Curty
, em favor de
Vinicio Junior Santos Marques
, apontando como autoridade coator
a o Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Colhe-se
desta impetração
que
o
paciente
foi preso em flagrante delito e

teve a sua prisão preventiva decretada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1043577-51.2025.8.11.0002
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico de entorpecentes

e associação ao tráfico
(
art
s
.
33
,
caput
,
e 35 ambos
da Lei
n.
11.343/
20
06
).

O impetrante sustenta que existe
nulidade
n
a origem da persecução penal. A prisão em flagrante foi desencadeada a partir de denúncia anônima, sem diligências prévias de corroboração, culminando em uma atuação policial caracterizada como
fishing

expedition
, o que contamina as provas obtidas sob a ótica da "teoria dos frutos da árvore envenenada".

Alega,
que
na hipótese,
há flagrantes divergências entre os relatos dos policiais e os registros documentais quanto aos objetos supostamente apreendidos com o paciente, sugerindo possibilidade de provas "plantadas" e ausência de fundamentação concreta quanto à configuração do tráfico.

Aduz, ainda, que

não existem
elementos concretos do
periculum
libertatis
.
A decisão que converteu o flagrante em preventiva teria se baseado em meras presunções e na gravidade abstrata do delito, ignorando as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa, emprego formal e ausência de antecedentes – em violação ao art. 312 do CPP.

S
ustenta que, em situações fáticas mais graves, o mesmo juízo já concedeu liberdade provisória ou aplicou medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta
, inclusive,
que corréu no mesmo processo obteve liberdade sob fundamentos análogos.

Além disso, a impetração r
eforça
a
tese da desnecessidade da prisão com base na diretriz firmada pelo STF no reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucionais -
ECI do sistema prisional brasileiro e nas diretrizes do Plano Pena Justa, promovido pelo CNJ, que preconiza o uso racional e subsidiário da prisão preventiva.

Afirma
que o paciente é o único provedor de sua companheira, gestante de 7 semanas, estando a mesma em situação de fragilidade econômica e emocional, o que torna ainda mais gravosa a manutenção da custódia.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão em discussão, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

E
, no mérito,
o reconhecimento da nulidade da prisão por ausência de justa causa ou, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva diante da manifesta ausência dos requisitos legais.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças noID329482863. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê noID336480854, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecervistonoID337166390,opinapela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
defesa sustenta a nulidade das provas produzidas em razão da suposta ausência de justa causa para a abordagem inicial realizada no corréu Agnaldo, configurando, em sua ótica, uma atuação policial especulativa ("
fishing

expedition
"), o que atrairia a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar todas as provas subsequentes.

Todavia, razão não assiste ao impetrante.

Conforme consta dos autos do inquérito policial, a atuação dos agentes de segurança teve início a partir de uma informação recebida

de um transeunte
,
durante o patrulhamento
, que relatou a suposta prática de tráfico de drogas por um indivíduo conhecido como “Sula” (corréu Agnaldo). Com base nessa denúncia, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado, momento em que avistaram o corréu em frente à sua residência. Realizada a abordagem, foram apreendidas porções de entorpecentes em poder do referido indivíduo, além de materiais indicativos da prática de tráfico encontrados em sua residência.

A partir da confissão do próprio Agnaldo, os policiais lograram êxito em localizar novos suspeitos – Jacaré e Johnny – também em posse de substâncias ilícitas, o que culminou na indicação do paciente como terceiro envolvido, ocasião em que este foi abordado e flagrado com significativa quantidade de drogas.

Nesse contexto,

ao que parece,
a atuação da guarnição policial não se mostrou arbitrária ou desvinculada de elementos concretos de fundada suspeita, ao contrário, pautou-se em informações sucessivamente confirmadas por ações imediatas e exitosas, o que legitima a atuação contínua das forças de segurança diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ademais, não se vislumbra
, ao menos nessa oportunidade,
desvio de finalidade ou abuso por parte dos agentes estatais, afastando-se, assim, a alegação de nulidade fundada em investigação especulativa.

Cumpre ressaltar que o habeas corpus, por sua natureza de cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de nulidades que não se apresentam de forma flagrante e inequívoca.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no âmbito
d
ste
Tribunal
Justiça que já decidiu no sentido de que
:

[...]

3. A análise sobre a alegada nulidade da busca domiciliar demanda dilação probatória e exame aprofundado dos fatos, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. Eventual irregularidade deve ser apurada no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório
.
[...]
(N.U 1030917-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Noutro turno, a impetração alega que
na hipótese
há flagrantes divergências entre os relatos dos policiais e os registros documentais quanto aos objetos supostamente apreendidos com o paciente, sugerindo possibilidade de provas "plantadas" e ausência de fundamentação concreta quanto à configuração do tráfico.

Todavia,
tais circunstâncias
, como é sabido,
exigem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus
, principalmente quando não está suficientemente comprovada.

Por outro viés,

n
o que diz respeito a alegação de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que se valeu de fundamentação
genérica,
têm razão
o
impetrante
, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia provisória reprochada, quais sejam: a garantia da ordem pública e
periculosidade
, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao paciente
Vinicio
.

A propósito, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
Dessa maneira, afastada as alegações de vícios na detenção dos conduzidos, então, diante de se encontrar face a modalidade de flagrante, qual seja, flagrante próprio, então, HOMOLOGO o flagrante, nos exatos termos do art. 302, inc. I do CPP. Superada pela questão da alegada ilegalidade do flagrante, tenho que presente a fumaça do cometimento do delito, já que a materialidade delitiva,

vem devidamente demonstrada, principalmente pelo laudo de constatação preliminar registrada em Id. 213870037 ( Laudo n.o 311.3.26.9067.2025.064326- A01 ), enquanto os indícios autoria, advém, como não se pode perder de vista, do próprio APF, cuja a situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter cometido os atos delituosos lhes imputados, mormente, no que refere ao custodiado VINICIO JUNIOR SANTOS MARQUES, que além de ser preso em flagrante, sua namorada/companheira, quando ao prestar depoimento perante autoridade policial, relatou que tinha conhecimento que o citado custodiado procedia com o tráfico de entorpecente, nesse sentido basta verificar o depoimento pessoal da cidadã KATRINE DE DEUS, cujo encontra registrado em Id. 213846133. Resta, portanto, tão somente, análise do
periculun
in
libertatis
, e, nesse aspecto, tenho que, tão somente, presente os requisitos para conversão do flagrante em prisão preventiva, no que diz respeito aos custodiados LUIS ROBERTO AQUINO JUNIOR, assim como, referente - principalmente - ao autuado AGNALDO ISRAEL DA SILVA XURE, pelos quais possuem, o primeiro, vasto registros recentes de prisões, todas perante a comarca vizinha de Cuiabá, enquanto ao segundo, possui um ficha criminal que não permite a toda evidência sua colocação em liberdade, isto, em face, justamente, ao que estabelece o ENUNCIADO 06 DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT.

Senão vejamos.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever o enunciado supramencionado, qual seja, o Enunciado 06 das TCCR do TJMT, in
verbis
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer
afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Destaque Nosso).

Já referente ao autuado VINICIO JUNIOR SANTOS MARQUES
,
tenho que deva ser também convertido o flagrante em preventiva, justamente, para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, porém, com fundamento diverso da decretada pertinente aos custodiados LUIS ROBERTO e AGNALDO,
justamente, em face de sua periculosidade social demonstrada em sua conduta, já que vinha praticando o tráfico de entorpecente
, ( Vide: Depoimento de sua namorada, Sr.a
Katrine
de Deus ),
diga-se, cujo encontrava no momento da abordagem dos policiais dentro do mesmo
veiculo
que o custodiado VINICIO, cujo em sua posse encontrava o entorpecente. Outrossim, não poderia deixar de consignar que no momento dessa abordagem no veículo, a companheira
( Namorada
) do citado autuado, encontrava gestante, além do que, transportava a droga em local público
( Posto
de
Combustível )
, cujo essa atitude comportamental do citado
flagranteado
, sem dúvida, está revelar maior periculosidade social demonstrada, o que exige no momento seu afastamento do convívio social.

No que pertinente ao Sr. JHONNY MAIKON DOS SANTOS FIGUEIREDO, este sim, tenho seja suficiente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a uma, porque trata de um fato isolado em sua vida; a duas, porque ainda não se encontra totalmente com sua personalidade formada, já que possui a menoridade penal relativa; a três, porque será provavelmente angariado com a proposta ANPP, cuja TODAS essas circunstâncias afastam a necessidade da manutenção da prisão do mencionado cidadão. Finalmente, tenho que presente pelo requisito de admissibilidade, previsto no art. 313, inc. I, do CPP, já que para o delito, em tese, pelo qual foi lavrado o flagrante, qual seja, tráfico de entorpecente, estabelece uma pena mínima superior a 04
( Quatro
) anos, então, tenho para aqueles que encontram presente os requisitos da PP
( CPP
, art.
312 )
, também presente se faz quanto a esse requisito de admissibilidade. POOR TAIS CONSIDERAÇÕES, converto a prisão em flagrante dos autuados LUIS ROBERTO AQUINO JUNIOR, VINICIO JUNIOR SANTOS MARQUES e AGNALDO ISRAEL DA SILVA XURE, em preventiva, qual faço com fulcro nos
art’s
. 312, 313, inc. I, ambos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeçam os necessários MANDADOS DE PRISÃO, anotando junto ao BNMP. Já referente ao autuado JHONNY MAIKON DOS SANTOS FIGUEIREDO, aplico as seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP
[...]

Dessa forma, à luz das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, da decisão impugnada e dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, mesmo sob a cognição sumária própria do habeas corpus, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 315, §2o, do Código de Processo Penal.

O juízo de origem limitou-se a justificar a medida extrema com base em afirmações genéricas e abstratas sobre a suposta periculosidade da paciente, sem demonstrar, com base em elementos objetivos, a efetiva necessidade da segregação cautelar. Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho da decisão:
“[...] em face de sua periculosidade social demonstrada em sua conduta, já que vinha praticando o tráfico de entorpecente [...]”.

A
simples referência à prática do tráfico de drogas, sem a demonstração de elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é suficiente para justificar a imposição da medida mais gravosa do sistema cautelar penal. Tal motivação revela-se manifestamente insuficiente, por não individualizar a conduta da paciente nem apontar circunstâncias que a tornem, de fato, perigosa a ponto de inviabilizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O simples fato de estar envolvid
o
na prática do tráfico, por si só, não autoriza automaticamente a custódia cautelar, sob pena de se instaurar um regime de prisão obrigatória e antecipada, em flagrante violação aos princípios da presunção de inocência, da excepcionalidade da prisão preventiva e da proporcionalidade.

I
mporta destacar, ainda, que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais
, essa situação
reforça a inadequação e a desproporcionalidade da prisão preventiva, em afronta aos princípios da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência.

Além disso,
embora os predicados pessoais do paciente — como a primariedade, a ausência de antecedentes criminais e sua conduta processual adequada até o momento — por si sós não sejam suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, tornam-se relevantes quando conjugados à ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação ou manutenção da medida extrema.

No caso em apreço, não se verifica, na decisão impugnada, a presença de elementos específicos que demonstrem a real periculosidade do paciente ou que
indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Como dito, a
autoridade coatora limitou-se a reproduzir justificativas genéricas e abstratas, sem individualizar a conduta do paciente ou apontar qualquer fator que, de forma objetiva, tornasse indispensável a prisão preventiva, conforme exige o art. 315, §2o, do CPP.

Nesse cenário, a manutenção da prisão revela-se desproporcional e carece de respaldo legal, sobretudo diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, plenamente compatíveis com o caso concreto.

Seguindo essa linha intelectiva, deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o acusado continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece
perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida.

(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisãopreventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INIDONEIDADE DO REPUTADO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DO MPMG NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão
preventiva do ora agravado seria imprescindível em função da apreensão de 1,4kg de maconha aparentemente destinada ao tráfico, de uma arma de fogo e de munição.

2. Ocorre que a fundamentação da custódia processual alicerçada na simples aparência do delito é, evidentemente, nula. Em adição a isso, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum
libertatis
, pois não se identifica notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, a quem não se atribuiu histórico criminoso, investigado por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, sem registro de que integre organização criminosa.

3. Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.

4. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

5. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum
libertatis
.

6. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa.

7. Vale ainda notar que a apreensão só foi viabilizada pela colaboração ativa do então investigado e que, diferentemente do quanto afirmado pela agravante, as instâncias ordinárias não vincularam o emprego da arma de fogo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, convindo observar que o artefato estava armazenado em local de difícil acesso e que a sua eficiência sequer foi atestada pela perícia, conforme o auto de prisão em flagrante delito e o laudo pericial da arma de fogo.

8. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora agravado ofenderia a ordem pública, valendo enfatizar que a ele não se apontaram maus antecedentes, que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça e que não foram encontrados indícios de que integraria organização criminosa.

9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

10. Agravo regimental do MPMG não provido.

(
AgRg
no HC n. 911.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 10/6/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que proveu o recurso em habeas corpus por haver reconhecido a ilegalidade da prisão preventiva do agravado.

2. O agravante sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública, em razão de maus antecedentes e descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, e que não haveria medidas cautelares suficientemente eficazes para evitar o risco que a liberdade do agravado representaria para a ordem pública.

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em fatos específicos que demonstrem a periculosidade da pessoa acusada, não sendo suficientes a gravidade abstrata do delito.

4. No caso, a quantidade de droga apreendida
(390 g de maconha e 5 recipientes de substância similar a lança-perfume) não é exorbitante e não
evidencia
elevada perniciosidade, sendo insuficiente para justificar a prisão preventiva
.

5. O agravado é primário, não registra antecedentes e não há indícios de que integre organização criminosa, o que reforça a desproporcionalidade da medida constritiva.

6. A alegação de que o agravado já teria sido condenado por tráfico de drogas e que teria descumprido medida cautelar carece de demonstração.

7. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são suficientes para garantir a vinculação do acusado ao processo e evitar riscos à sociedade.

8. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 220.485/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)

Logo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica,
tendo em vista que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, não se pode ignorar a conduta do paciente e sua repercussão social, especialmente em razão da natureza do delito em apuração e da quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente 280g de maconha. Nesse contexto, revela-se necessária a imposição das seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

2) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo;

3) não frequentar locais que possa existir indício de comércio de substância entorpecente;

4)recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

5) monitoração eletrônica.

Posto isso, julgo
parcial
mente
procedente o
s
pedido
s da impetração
, via de consequência,
concedo
em parte
a ordem
para substituir a prisão preventiva de
Vinicio Junior Santos Marques
, p
elas
medidas cautelares alternativas
acima citadas
,

sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau fixe outras condições que entender cabível, cumulativamente
.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das providências a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025